Tribunal: TJBA
Processo: 8067446-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067446-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ROSARIO REGO GRANJA GATTO

Advogado(s)
:
DHENNI QUETTILI FAGUNDES CARNEIRO

AGRAVADO: 9ª Vara Cível de Salvador e outros

Advogado(s)
:
MARCELO TOURINHO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR ELEVADO DA CAUSA. MODULAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. §§ 5º e 6º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. PRÉ EXISTÊNCIA DE CONTRATO LOCATÍCIO.ANIMUS DOMINI NÃO EVIDENCIADO. INDÍCIOS DE MERA DETENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, revogou o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de posse, em razão de indícios de capacidade financeira e ausência de
animus domini
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a agravante, diante do elevado valor das custas processuais, faz jus à gratuidade da justiça ou, alternativamente, à modulação de seu pagamento; e (ii) se estão presentes os pressupostos para a concessão de liminar de manutenção de posse, notadamente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo julgador diante de elementos que indiquem capacidade financeira. Todavia, considerando o valor excessivamente oneroso das custas em razão do montante atribuído à causa, impõe-se a aplicação do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, com redução percentual e parcelamento, a fim de assegurar o acesso à justiça.

4. A existência de robustos indícios de uma relação locatícia entre as partes, como contrato de aluguel e comprovantes de pagamento, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) fundado em
animus domini
, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse em ação de usucapião

IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para
reduzir em 60% (sessenta por cento) as custas processuais devidas e autorizar o parcelamento do valor remanescente em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º; art. 99, § 2º; art. 300.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8067446-29.2024.8.05.0000,
sendo parte agravante
ADRIANA ROSÁRIO REGO GRANJA GATTO
e Agravado
THALES ROCHA CORREA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça